Tribunal: TJMT
Processo: 1010418-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010418-34.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE EUDES ALVES PEREIRA - CPF: 595.479.602-53 (AGRAVANTE), JOSE EUDES ALVES PEREIRA - CPF: 595.479.602-53 (ADVOGADO), EVERTON LUIZ MANGANARO - CPF: 047.522.551-11 (AGRAVADO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JOSE EUDES ALVES PEREIRA contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação e determinou o recolhimento do preparo. O agravante sustenta que o parcelamento das custas processuais é possível com base no art. 98, §6o, do CPC, alegando ofensa ao direito de acesso à justiça. Aponta, ainda, que obteve na origem o parcelamento das custas iniciais e que não seria exigível nova e exaustiva comprovação de hipossuficiência na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível, na fase recursal, nova comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se é possível o parcelamento das custas recursais com base apenas na declaração de hipossuficiência, sem documentos comprobatórios adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige, em princípio, a apresentação de declaração de hipossuficiência, a qual possui presunção relativa, podendo o juiz exigir comprovação documental adicional, conforme autoriza o art. 99, §2o, do CPC.

A ausência de resposta satisfatória à intimação para apresentação de documentos comprobatórios da condição financeira, sem justificativa idônea, autoriza o indeferimento do pedido, uma vez que não se presume automaticamente a hipossuficiência.

O parcelamento das despesas processuais, previsto no art. 98, §6o, do CPC, está condicionado à demonstração da insuficiência de recursos, sendo imprescindível a comprovação da necessidade, requisito não atendido no caso.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça quando ausente comprovação da condição de miserabilidade alegada, mesmo havendo declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica quando o juiz entender que a declaração apresentada é insuficiente.

A ausência de documentos comprobatórios, quando regularmente intimado para apresentá-los, impede o deferimento da gratuidade da justiça e do parcelamento das custas.

O parcelamento das custas previsto no art. 98, §6o, do CPC também depende da demonstração da insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §6o, e 99, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/UF, AgR 23790/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 03.05.2017, DJE 08.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 03.04.2014, DJe 15.04.2014; STJ, AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 14.04.2015, DJe 23.04.2015.

R E L A T Ó R I O

AgReg 1010418-34.2024.8.11.0041

JOSE EUDES ALVES PEREIRA X EVERTON LUIZ MANGANARO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por JOSE EUDES ALVES PEREIRA, com o fito de reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso de apelação e determinou o recolhimento do preparo.

Em suas razões, o ora agravante sustenta a possibilidade de parcelamento das custas recursais, com amparo no art. 98, §6o, do CPC e entende que a negativa em conceder o parcelamento representa restrição ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF.

Afirma que obteve, na origem, o deferimento do parcelamento das custas iniciais em seis prestações, que foram devidamente adimplidas, conforme comprovantes acostados aos autos.

Aduz que a comprovação da insuficiência financeira pode ser realizada por diversos meios, e não apenas pela apresentação de documentos específicos e defende que a exigência de nova e exaustiva comprovação da hipossuficiência financeira, na fase recursal, revela-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, deferindo-se o parcelamento das custas recursais.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 289898362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O apelante formulou pedido de justiça gratuita.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9o e 99, §2o, do CPC, foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual, por meio da juntada de declaração de imposto de renda dos exercícios 2020, 2021, 2022 e 2023, bem como extratos bancários dos últimos seis meses e quaisquer outras documentações que entenda pertinentes (Id. 283643382).

A essa intimação, respondeu a apelante em petição de Id. 285369354, em que não juntou documentação, mas requereu o parcelamento do preparo em 6 prestações mensais.

Pois bem

No entanto, deixou de comprovar a condição de hipossuficiência.

Em razão disso, sobreveio o indeferimento do pedido e a respectiva intimação para recolher o preparo (Id. 285905356).

Contra essa decisão, o apelante interpôs o presente recurso de agravo interno.

Pois bem.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, intimada para comprovar a hipossuficiência, a apelante não juntou documentação, mas requereu o parcelamento do preparo em 6 prestações mensais em petição de Id. 285369354.

Nota-se que o apelante não cumpriu o comando judicial de Id. 283643382 e, vale dizer, não apresentou justificativa sobre a eventual impossibilidade de juntada dos referidos documentos.

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015).

Por fim, sabe-se que o art. 98, § 6o do CPC prevê a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, desde que demonstrada a necessidade, contudo, ressalto que o deferimento dessa medida está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos para pagamento em uma única parcela, que constitui requisito indispensável tanto para a concessão da gratuidade da justiça quanto para o parcelamento das despesas processuais.

Assim, se é caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo ora embargante, sob o fundamento de que o contexto fático não forneceu dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício, porquanto não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência econômica.

Dessa forma, tanto com relação ao pedido principal de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, quanto com relação ao pedido subsidiário de parcelamento, verifico que a parte apelante deixou de apresentar qualquer elemento que demonstre a necessidade de tais medida, o que levou ao indeferimento do parcelamento do preparo, uma vez que a ausência de comprovação da necessidade econômica inviabiliza o acolhimento do pedido.

Assim, é o caso de manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025